Tribunal: TJMT
Processo: 0012772-85.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012772-85.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO CAITANO DE SOUZA - CPF: 061.893.561-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (VÍTIMA), CRISTIANO BIFULCO - CPF: 286.722.818-29 (VÍTIMA), EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - CNPJ: 06.626.253/0494-01 (VÍTIMA), MICHELLE LARA DOS SANTOS - CPF: 013.301.551-30 (ASSISTENTE), LUIZ HENRIQUE PALMEIRA ROCHA - CPF: 062.607.011-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Prisão em flagrante. Posse de objetos subtraídos. Depoimentos das vítimas e adolescente. Suficiência de provas para condenação. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por o condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes em concurso formal [duas vítimas] e corrupção de menor, em concurso material, a 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, visando sua absolvição.

O Juízo singular, ao receber o recurso de apelação criminal, extinguiu a punibilidade da corrupção de menor pela prescrição da pretensão punitiva, remanescendo as penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias multa, em regime inicial semiaberto, pelo roubo majorado pelo concurso de agentes em concurso formal [duas vítimas].

II. Questão em discussão

A questão consiste na insuficiência de provas para a condenação pelo roubo
.

III. Razões de decidir

Em crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas possui especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos de prova.

A prisão do réu logo após o crime, na posse dos bens subtraídos e de um simulacro de arma de fogo, somada aos depoimentos das vítimas e do adolescente que relatou a participação ativa do apelante no delito, constituem provas suficientes para a condenação pelo roubo.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 70 e 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2470036/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.03.2024; STJ, AgRg no HC 802255/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.2023; TJMT, AP 0011373-94.2015.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 23.05.2024; TJDFT, RESE 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0012772-85.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LEONARDO CAITANO DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LEONARDO CAITANO DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1000087-71.2024.8.11.0015), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes em concurso formal [duas vítimas] e corrupção de menor, em concurso material, a 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II c/c art. 244-B do ECA, na forma dos arts. 70 e 69, do CP - (ID 252223700).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido do roubo majorado pelo concurso de agentes em concurso formal [duas vítimas].

Prequestiona os arts. 155, 226 e 386, VII, todos do CPP (ID 252223718).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 252223721).

O Juízo singular, ao receber o recurso de apelação criminal, extinguiu a punibilidade da corrupção de menor pela prescrição da pretensão punitiva (Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 252223722), remanescendo as penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias multa, em regime inicial semiaberto (ID 252223702).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
ARTIGO 157, §2º, INCISO II C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ALÉM DO ARTIGO 244-B DA LEI N° 8.069/90. MÉRITO. Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo majorado e corrupção de menores. Suficiência de provas para condenação. Reconhecimento pela vítima, prisão em flagrante e apreensão de bens subtraídos. Presunção de autoria diante da posse dos objetos roubados. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 254227671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 07 de maio de 2020, por volta das 18h30min, o denunciado LEONARDO CAETANO DE SOUZA, juntamente com o adolescente LHPR (17 anos), com consciência e vontade, em liame subjetivo e divisão de tarefas, adentraram no estabelecimento comercial "Farmácia Pague Menos", localizada na Avenida Isaac Póvoas, nº 807, bairro Centro Sul, nesta capital, e fazendo uso de violência e grave ameaça com simulacros de arma de fogo, renderam os funcionários e anunciaram o assalto [...].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA LEONARDO CAETANO DE SOUZA como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) c/c artigo 70 (2 vítimas), ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 [...].”
(Jaime Romaquelli, promotor de Justiça – ID 252222190 – fls. 1/2)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Pelo que se depreende da análise das provas constantes nos autos, verifico que os bens foram encontrados na posse do réu, como se pode observar no boletim de ocorrência n. 2020.111538, em id. 40532509, pg. 32, em que foi registrada a apreensão de uma mochila preta, um relógio dourado, um anel prateado; um simulacro de arma de fogo e uma faca.

Segundo consta no B.O, n. 2020.111538, id. 40532509, pg. 30/33: [...]

Com base na análise das provas coligidas nos autos, verifica-se que há elementos suficientes para justificar a condenação do réu Leonardo Caetano de Souza pelos crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores.

Primeiramente, conforme analisado acima, o boletim de ocorrência n. 2020.111538 (id. 40532509, pgs. 30/33) relata de maneira clara e objetiva que Leonardo foi detido logo após o crime, em posse de bens roubados e de um simulacro de arma de fogo, além de estar acompanhado de um menor de idade, Luiz Henrique que confirmou que a prática do crime de roubo e delatou o Leonardo como o mentor do crime.

O depoimento da vítima Milton Alves Damasceno, embora ele tenha relatado que não conseguiu reconhecer claramente o segundo assaltante, ele afirmou que pode reconhecer um dos dois criminosos que participaram do delito, reforçando a autoria delitiva do réu Leonardo. O fato de Leonardo ter sido preso logo após o crime, com os objetos roubados, também reforça a comprovação de sua participação no roubo narrado na denúncia.

Ademais, a vítima Cristiano Bifulco também confirmou o roubo e a prisão dos dois suspeitos, que estavam com os pertences subtraídos. Embora Cristiano não tenha reconhecido fisicamente os assaltantes, ele relatou que os policiais prenderam os assaltantes logo em seguida, reforçando a tese de que Leonardo participou ativamente do crime.

No que tange ao depoimento do réu, Leonardo que negou sua participação no assalto, alegando que estava na praça, utilizando drogas, e que não tinha relação com os objetos encontrados. Contudo, essa versão não encontra amparo nas demais provas dos autos, especialmente diante do fato de que os bens das vítimas foram localizados na posse dele, e o menor Luiz Henrique na fase policial ter confirmado a sua participação a pedido do Leonardo.

Além disso, o depoimento do menor Luiz Henrique (id. 40532509, pg. 18) confirma que Leonardo o induziu a participar do crime, o que configura o delito de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Luiz Henrique relatou que ambos estavam portando simulacros de arma de fogo, e que Leonardo foi o responsável por anunciar o assalto e subtrair os bens, evidenciando a sua atuação como mentor do crime.

Portanto, as provas colhidas, tanto documentais quanto testemunhais, indicam de forma robusta que o réu Leonardo Caetano de Souza cometeu os crimes de roubo qualificado, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, em concurso formal (art. 70 do CP), e corrupção de menores, nos termos do art. 244-B do ECA.

Neste sentido: [...]

Neste caso analisado temos como provas os depoimentos das vítimas em juízo, o depoimento do menor infrator que delatou o réu como autor do delito, boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais, na fase policial, que prenderam os autores do delito logo após a prática do roubo e que estavam na posse do celular da vítima Milton. [...]

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal e condeno Leonardo Caetano de Souza pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas), c/c artigo 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). [...]

Logo, em razão do concurso formal no crime de roubo contra duas vítimas no mesmo contexto, nos termos do art. 70, do Código Penal, majoro a pena em 1/6 (um sexto) tornando a pena em 7 (sete) anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo. [...]

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. [...]

DOSIMETRIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. [...]

Concurso material.

Considerando que os crimes ocorreram em momentos distintos, considero que deverá ser aplicado o concurso material, somando-se a pena aplicada para o crime de roubo e corrupção de menores, pois ambos crimes de reclusão, tornando a pena unificada em 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Regime de pena pelo concurso material.

Em razão da aplicação do concurso material, a fixação do regime inicial do cumprimento da pena será inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º, a, do Código Penal [...].”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 252223700)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 252222190 – fls. 33), Termos de Entrega (ID 252222190 – fls. 34 e fls. 35), Auto de Avaliação Indireta (ID 252222190 – fls. 47), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Carlos José da Silva, policial militar (ID 252222190 – fls. 6/7), Jovane Oliveira Amaral, policial militar (ID 252222190 – fls. 10/11), Michele Lara dos Santos, testemunha (ID 252222190 – fls. 12/13), Milton Alves Damaceno, vítima (ID 252222190 – fls. 14/15), Cristiano Bifulco, vítima (ID 252222190 – fls. 16/17), Luiz Henrique Palmeira Rocha, adolescente (ID 252222190 – fls. 18/19) e LEONARDO CAETANO DE SOUZA, apelante (ID 252222190 – fls. 22/24).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Milton Alves Damaceno, vítima (ID 252224198), Cristiano Bifulco, vítima (ID 252224198) e o interrogatório de LEONARDO CAETANO DE SOUZA, apelante (ID 252224198).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, no dia 7.5.2020, por volta das 18h30min, na “Farmácia Pague Menos”, localizada à avenida Isaac Póvoas, nº 807, bairro Centro Sul, no município de Cuiabá/MT, o apelante LEONARDO CAITANO DE SOUZA [em concurso com o adolescente Luiz Henrique Palmeira Rocha], mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu R$ 132,00 (cento e trinta e dois) reais em espécie do caixa do referido estabelecimento comercial, bem como 1 (um) aparelho celular Samsung e o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) pertencentes a Milton Alves Damaceno (ID 252222190 – fls. 1/2).

Consoante se extrai das declarações dos policiais militares [Carlos José da Silva e Jovane Oliveira Amaral], na fase inquisitiva, LEONARDO CAITANO DE SOUZA foi preso em flagrante [logo após a subtração], na posse do simulacro de arma de fogo, bem como do aparelho celular e dinheiro subtraídos, (ID 252222190 – fls. 6/7 e fls. 10/11)

Observa-se que a vítima Milton Alves Damaceno, na Central de Flagrantes de Cuiabá, asseverou que foi abordado por “
um rapaz de bermuda, ele era baixo, este posteriormente reconhecido como Leonardo o qual mostrou algo para o declarante e mandou o declarante deitar no chão, que não conseguiu ver o que ele tinha nas mãos mais percebeu que era um assalto, que deitou no chão e o suspeito de imediato pegou o aparelho celular da mão do declarante, e ainda pediu a sua carteira, que entregou o dinheiro que tinha no bolso para ele o valor de aproximadamente uns R$ 200,00, que o suspeito ainda perguntou se o declarante estava de carro
” (ID 252222190 – fls. 14/15). Em Juízo, asseverou que “
viu os dois presos na delegacia, mas que tinha certeza de que apenas um deles era o que o abordou e roubou seu celular. Sobre o segundo assaltante, afirmou que não teve uma visão clara para reconhecê-lo. Milton confirmou que o assaltante que o abordou era de pele morena e cabelo curto, mas não pôde fornecer detalhes mais precisos
” (ID 252223700 – excerto da sentença).

Na audiência de instrução, a vítima Cristiano Bifulco descreveu
“o roubo e a prisão dos dois suspeitos, que estavam com os pertences subtraídos. Embora Cristiano não tenha reconhecido fisicamente os assaltantes, ele relatou que os policiais prenderam os assaltantes logo em seguida, reforçando a tese de que Leonardo participou ativamente do crime
”, consoante bem observado pelo Juízo singular (Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 252223700).

Ao ser ouvido por ocasião da prisão em flagrante, o adolescente Luiz Henrique Palmeira Rocha relatou que o apelante “
lhe chamou para fazer um roubo e que ambos estavam portando o simulacro de arma de fogo
”; “
procuraram um estabelecimento fácil para praticar o delito quando passaram na frente da farmácia Pague Menos e ali resolveram entrar
; “
Leonardo anunciou o roubo para um dos funcionários
” e ordenou que deitasse no chão; pegou o dinheiro do caixa e colocou na mochila; quando estavam saindo, abordaram um cliente e subtraíram dele um aparelho celular e dinheiro, os quais foram colocados na sua jaqueta pelo apelante; foram abordados por uma viatura da polícia militar, razão pela qual “
parou de imediato
”; o apelante tentou fugir do local correndo, tendo sido preso alguns minutos depois

(ID 252222190 – fls. 18/19), a denotar como foi a participação do apelante na ação criminosa.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui “
relevância probatória diferenciada
”, desde que amparada por outras provas produzidas durante a instrução processual (STJ: AgRg no AREsp 2315553/MG - Relator:

Min.

Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023).

No contexto, a prisão em flagrante do réu na posse dos objetos subtraídos, corroborada pelos demais elementos probatórios [depoimentos das vítimas e adolescente infrator], constituem provas suficientes para embasar a condenação por roubo, de acordo com orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp nº 2470036/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 20.3.2024; AgRg no HC nº 802255/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 7.3.2023).

Adota-se o seguinte julgado deste Tribunal:

“
Apesar de a vítima não ter condições de reconhecer o réu como autor do delito, há outros elementos probatórios que indicam seu envolvimento no crime, pois fora preso em flagrante sequencialmente aos fatos, na posse de parte da res furtiva, situação apta a tornar imperiosa a manutenção da condenação.
” (AP nº 0011373-94.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Quarta Câmara Criminal – 23.5.2024).

Portanto, conserva-se a responsabilização penal do apelante LEONARDO CAITANO DE SOUZA pelo roubo majorado pelo concurso de agentes em concurso formal [duas vítimas].

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025